Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-94.2022.8.11.0100
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000073-94.2022.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ALFREDO WEBER - CPF: 272.503.340-34 (APELANTE), CLEBERSON ANDRIGHI - CPF: 018.209.010-84 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), CLEBERSON ANDRIGHI - CPF: 018.209.010-84 (ADVOGADO), PAULO ALFREDO WEBER - CPF: 272.503.340-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRIMEIRO EMBARGOS ACOLHIDOS. SEGUNDO EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais diante do desprovimento da apelação; e (ii) determinar se houve omissão quanto ao reconhecimento voluntário da dívida na recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado, ao negar provimento à apelação, deveria ter majorado os honorários advocatícios recursais, conforme artigo 85, §11, do CPC e entendimento consolidado no Tema 1.059 do STJ, o que configura omissão a ser sanada.

5.

Quanto ao reconhecimento voluntário da dívida na recuperação judicial, o acórdão abordou expressamente a questão, o que afasta a omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Primeiro Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: “A majoração dos honorários advocatícios recursais é obrigatória quando o recurso da parte sucumbente é integralmente desprovido, conforme artigo 85, §11, do CPC e Tema 1.059 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id. 266134290, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por
PAULO ALFREDO WEBER e manteve a sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição e
declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Em suas razões recursais, o primeiro embargante
LEONARDO SCHMITT
alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, já que a apelação de Paulo Alfredo Weber foi integralmente desprovida. Nesses termos, requer o provimento dos Embargos para sanar a omissão apontada
(id. 267729796)
.

Por sua vez, o segundo embargante
PAULO ALFREDO WEBER em suas razões,
sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão ao argumento de que houve reconhecimento voluntário da dívida pelo embargado na recuperação judicial, o que afastaria a prescrição e tornaria indevido o julgamento da matéria em sede de exceção de pré-executividade. Assim, requer o provimento dos embargos (id. 268538769).

Em
contrarrazões, o embargado
LEONARDO SCHMITT
pugna pela rejeição dos embargos, condenando o embargante na multa por embargos protelatórios
(id. 271097375).

O embargado
PAULO ALFREDO WEBER
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões no acórdão embargado, especificamente quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e ao afastamento da prescrição pelo reconhecimento voluntário da dívida na Recuperação Judicial
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

I – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR LEONARDO SCHMITT

O primeiro embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, diante do desprovimento da Apelação.

No caso concreto, o acórdão embargado negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por Paulo Alfredo Weber, mantendo integralmente a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, condenando nas custas e honorários em 10% sobre o valor do crédito exequendo.

Dessa forma, impunha-se, de fato, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando o recurso for integralmente desprovido, a majoração dos honorários é obrigatória, conforme estabelecido no Tema 1.059 do STJ,
in verbis
:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art.85,§11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art.85,§11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
” .

Diante disso, deve ser corrigida a omissão, com a fixação dos honorários recursais em mais 2%, observando-se os parâmetros do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

A esse propósito, trago o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, M C Mineradora e Materiais de Construção Ltda., mantendo a sentença de improcedência da ação. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, para fins de majoração dos honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão é omisso ao deixar de aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC, que prevê a majoração dos honorários advocatícios recursais quando o recurso da parte sucumbente é integralmente desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais contidos no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A regra do art. 85, §11, do CPC, prevê a majoração dos honorários advocatícios recursais sempre que o recurso interposto pela parte sucumbente é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.059, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

No caso concreto, o recurso de apelação da parte autora foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da ação, o que autoriza a aplicação da regra de majoração dos honorários advocatícios recursais.

A majoração dos honorários advocatícios recursais tem como finalidade valorizar o trabalho adicional realizado pelo advogado em sede recursal, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, sem efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, aplica-se quando o recurso da parte sucumbente é integralmente desprovido ou não conhecido, ainda que sem alteração do resultado final.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11, e art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

(N.U 1037321-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

II – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR PAULO ALFREDO WEBER

O segundo embargante sustenta que o reconhecimento voluntário da dívida na Recuperação Judicial afastaria a prescrição e que essa matéria não poderia ter sido julgada em sede de Exceção de pré-executividade.

Entretanto, o acórdão expressamente abordou a questão, rejeitando a tese de novação da dívida, sob o fundamento de que não havia provas nos autos de que tivesse ocorrido a novação, que a alegação sequer foi feita na origem, o que impede sua análise em grau recursal e, ainda, que, independentemente da recuperação judicial, o título já estava prescrito.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão ou contradição, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e se constatando, após análise minuciosa, a presença de uma omissão, há fundamento jurídico que justifique o acolhimento do primeiro recurso.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa aos Embargos de Declaração, entendo que não deve ser acolhida, pois a oposição do embargante
PAULO ALFREDO WEBER
deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, e para fins de prequestionamento, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por LEONARDO SCHMITT para sanar a omissão no acórdão embargado e majorar os honorários advocatícios em mais 2%, nos moldes do artigo 85, §11° do CPC e, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por
PAULO ALFREDO WEBER
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025